Tribunal: TJES
Processo: 5017195-74.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017195-74.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5017195-74.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JU
Í
Z
O
DA

1ª VARA CÍVEL DE COMERCIAL DE LINHARES

S
USCITADO:
JU
ÍZO

D
A 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO SEM COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, em face de decisão da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que declinou de ofício da competência para processar e julgar ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A contra Anderson da Conceição Amorim, ao argumento de que o domicílio do consumidor se encontraria em Linhares. O Juízo suscitante recusou o recebimento dos autos, por entender inexistirem elementos seguros que confirmem o novo domicílio do réu, e pugnou pelo reconhecimento de sua incompetência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em demandas fundadas em relação de consumo, é admissível ao juízo declinar de ofício a competência territorial para o foro do domicílio do consumidor; (ii) estabelecer se tal declínio pode ocorrer com base apenas em alegações da parte autora, sem comprovação inequívoca da residência do réu no novo endereço indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que, nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial é de natureza absoluta e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, nos termos do art. 101, I, do CDC e do art. 64, §1º, do CPC.

A fixação do foro competente deve observar o domicílio efetivo do consumidor, não bastando mera alegação ou suspeita da sua residência em local diverso daquele inicialmente indicado no contrato ou nos autos.

A remessa dos autos a outro juízo sem comprovação idônea e inequívoca de que o novo endereço informado corresponde ao domicílio do consumidor compromete a segurança jurídica e o regular andamento processual, podendo acarretar sucessivos deslocamentos de competência sem critério objetivo.

A adoção do endereço contratual, enquanto não comprovada a alteração de domicílio, evita a proliferação de “processos itinerantes” e respeita o princípio da estabilidade da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito acolhido.

Pedido julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES.

Tese de julgamento
:

É admissível a declaração de incompetência territorial de ofício nas ações ajuizadas contra o consumidor, em razão da natureza absoluta da competência prevista no art. 101, I, do CDC.

A alteração do foro com base no suposto novo domicílio do consumidor exige comprovação inequívoca, não sendo suficiente a mera indicação unilateral da parte autora.

Na ausência de prova concreta da mudança de domicílio do consumidor, deve prevalecer o foro originalmente eleito ou indicado no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC, arts. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.840/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.02.2012, DJe 20.04.2012; TJDFT, CC n. 0702616-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1ª Câmara Cível, j. 06.03.2023, DJe 16.03.2023; TJMG, AI n. 1.0024.12.102870-8/001, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 14.11.2012, DJe 27.11.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o Juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5017195-74.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JU
Í
Z
O
DA

1ª VARA CÍVEL DE COMERCIAL DE LINHARES

S
USCITADO:
JU
ÍZO

D
A 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo
JU
Í
Z
O

DA
1ª VARA CÍVEL DE COMERCIAL DE LINHARES

para julgar a “Ação de
Cobrança
” (
processo nº 5006392-37.2022.8.08.00241
), proposta por
Dacasa Financeira S/A
em face d
e Anderson da Conceição Amorim.

A
demanda foi
distribuída
à 3ª Vara Cível de Guarapari
que,
após duas tentativas de citação
em logradouros do Município e petição anexada pela Autora informando novo endereço do Requerido na cidade de Linhares
,
declinou de sua competência por entender
que, em se tratando a demanda geratriz de relação de consumo, ela deveria ser processada e julgada por uma das Varas Cíveis de Comarca de Linhares, Município onde estabelecida a residência do Requerido.

Por seu turno, o Juízo Suscitante manifestou-se no sentido de que, a despeito seja inconteste a relação de consumo existente nos autos, a qual permite a declaração de incompetência territorial de ofício pelo juízo, ante a ausência de elementos de provas de que a parte ré resida na área de abrangência da Comarca de Linhares, é incabível a declaração de incompetência.

Assim, cinge-se o presente incidente dilatório a perquirir se é possível, na forma do art.101, inciso I, da Lei 8.078/1990 c/c art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, a declaração de incompetência territorial de ofício pelo juízo antes da certeza quanto ao endereço do Requerido/Consumidor.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, [...].
em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação.
(AgInt no AREsp n. 2.374.840/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.).

Ademais, o Tribunal da Cidadania firmou-se no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio.

Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...].
2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.
3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.).

No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 589.832/RS
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015.

No caso, a ação de cobrança de faturas de cartões de crédito inadimplidas foi proposta em Guarapari, domicílio do Requerido, conforme endereço constante na ficha do cliente (Id 17709364).

Contudo, a diligência de citação, no endereço supracitado, restou frustrada, conforme certidão de Id 24566138, motivo pelo qual a Requerente informou novo endereço, também na Município de Guarapari (id 24768666), novamente sem êxito (certidão de id 34471829).

A seguir, peticionou a Autora informando novo endereço do Demandado no Município de Linhares/ES, requerendo expedição de novo mandado de citação (id 39280163), razão pela qual, o magistrado da Comarca de Guarapari declinou, de ofício, sua competência para julgar o feito, determinando a remessa dos autos para o Juízo daquela cidade do norte capixaba.

Nesse cenário, em que pese fincada em autorização normativa, a indicação do novo endereço no Município de Linhares não é certeza de que Requerido nela reside, o que, no meu entendimento, inviabiliza, nesta fase germinal em que se encontra o processo geratriz, o declínio da competência, porquanto, certamente, haverá inúmeros transtornos ao andamento processual, caso o Demandado não seja domiciliado no local. À remessa dos autos deverá ocorrer somente quando houver comprovação inequívoca de que o consumidor reside na localidade indicada posteriormente pela Requerente.

A propósito, colaciono julgados do TJDFT e do TJMG:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IRDR 17. INAPLICABILIDADE. 1. Ao julgar o IRDR nº 17, esta Corte discutiu questão relacionada à possibilidade, ou não, de declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurasse no polo passivo da demanda. Na ocasião, adotou-se a compreensão de que a competência territorial possui natureza absoluta quando presente consumidor no polo passivo da demanda, circunstância que viabiliza o seu declínio de ofício para o foro do domicílio do consumidor, facilitando, assim, a defesa dos seus direitos.
2. No caso dos autos, a demanda fora ajuizada perante o foro de Samambaia porque o consumidor indicou no momento da contratação endereço de domicílio situado naquela localidade. Embora todas as diligências processuais efetuadas naquele endereço tenham sido infrutíferas, não há nenhum elemento nos autos que viabilize, concretamente, a conclusão de que o consumidor tenha, de fato, mudado o seu endereço para a região administrativa de Ceilândia. 3. Constam dos autos, portanto, informações obtidas mediante sistema indicando endereços em Samambaia, SIA e Taguatinga que não chegaram a ser diligenciados, sendo inviável concluir, nesse cenário, que o consumidor esteja residindo em Ceilândia apenas com base em simples requerimento formulado pela instituição financeira. 4. A hipótese dos autos, portanto, sequer chega a ser alcançada pelo entendimento consolidado na tese de IRDR nº 17 deste TJDFT, considerando que não existem elementos nos autos que evidenciem, inequivocamente, o local do domicílio do consumidor. 5. O entendimento adotado pelo Juízo suscitado não há como ser ratificado, sob pena de viabilizar a proliferação de processos itinerantes, com sucessivos declínios de competência a cada vez em que os autores indicarem endereços em regiões administrativas distintas tentando efetivar liminares de busca e apreensão.
5.1. Tal compreensão, além disso, poderia gerar outras situações paradoxais, na medida em que, diante de um pedido de expedição de mandado para dois ou mais endereços situados em regiões administrativas diferentes, seria viável o declínio de competência para qualquer daquelas localidades, de forma aleatória, sem qualquer critério razoável.
6. tendo em vista a ausência de demonstração do local do domicílio do consumidor, inviável a aplicação do entendimento firmado no IRDR nº 17 ao caso concreto, devendo ser declarada a competência do Juízo suscitado para o processo e julgamento do feito.
7. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado. (TJDFT - Acórdão 1673147, 07026163220238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO RÉU/CONSUMIDOR - CITAÇÃO FRUSTRADA - INFORMAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUA EFETIVAÇÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA- IMPOSSIBILIDADE. O foro competente para o julgamento de ação proposta em face do consumidor é o da Comarca de seu domicílio.
Se restou tentada a citação no endereço do domicílio do consumidor previsto no contrato, sua não localização no local, autoriza ao credor a apresentação de novo endereço onde poderia ser localizado o devedor sem que tal fato importe na declinação da competência para o local deste novo endereço. O domicílio que merece ser considerado, ausente comunicação prévia do credor acerca de sua mudança, é aquele apresentado no contrato entabulado entre as partes
. (TJ-MG - AI: 10024121028708001 Belo Horizonte, Relator.: Otávio Portes, Data de Julgamento: 14/11/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2012)

Destarte, a remessa dos autos a outro juízo sem comprovação idônea e inequívoca de que o novo endereço informado corresponde ao domicílio do consumidor compromete a segurança jurídica e o regular andamento processual, podendo acarretar sucessivos deslocamentos de competência sem critério objetivo, devendo permanecer os autos naquele consignado no contrato, motivo pelo qual precipitada a sua remessa à Comarca de Linhares/ES.

Por todo exposto, conheço do conflito e
declaro
competente
o MM. Ju
ízo

Suscita
do, isto é,
o JU
ÍZO

D
A 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
,
para processar e julgar a

“Ação de Cobrança” (processo nº 5006392-37.2022.8.08.00241).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
eclarar competente
o juízo
suscitado

(Terceira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital).